Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716452-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFLUENTE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S.A. AGRAVADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AFLUENTE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S.A. contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante contra GERADORA DE ENERGIA QUINTURARÉ SPE LTDA. O juízo reconheceu de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro do contrato sob o fundamento de que nenhuma delas residia no local. Determinou o declínio da competência para a comarca de Recife/RE (domicílio da ré). O presente processo está pautado para julgamento na 23a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de início em 28/06/2023 e término dia 05/07/2023, conforme certidão de ID 47641098. O agravante pede o substabelecimentos dos advogados (ID 47893299) e a inscrição para fins de sustentação oral do advogado Lázaro Roberto Silve Júnior, OAB/BA 35.547. Nos termos do art. 4o, inciso IV e § 2o, da Portaria GPR 841/2021, admite-se a retirada do processo da sessão virtual para acompanhamento presencial do julgamento. Todavia, a sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" e “quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito”. (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil e art. 110 do Regimento Interno do TJDFT), o que não é o caso. O pedido se restringe à sustentação oral. INDEFIRO. Mantenha-se o processo incluído em pauta de julgamento virtual. Com relação ao substabelecimento, intime-se o agravante para juntar substabelecimento com assinatura. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator